Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL TENTADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INDEFERIMENTO. QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1 Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a impronúncia do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, alegando ausência de animus necandi; o decote das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes, e a revogação da prisão preventiva.
2. Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.
4 Se o conjunto probatório indica a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu.
5 As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos.
6 Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e ausente modificação fática que justifique a revogação da prisão preventiva, é de rigor a sua manutenção.
7 Recurso conhecido e desprovido.